Tribunal: TJDFT
Processo: 0709071-68.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANO. MATERIAL. MORAL. INDENIZAÇÃO. APARELHO CELULAR. NOVO. COMPRA E VENDA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. DEFEITO. CDC, ART. 18. VÍCIO DO PRODUTO. CÂMERA. CONSERTO. PRAZO DE 30 DIAS. EXTRAPOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. INVIABILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DESCABIMENTO. PRÁTICA ABUSIVA. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor quando identificadas as figuras do consumidor e do fornecedor (CDC, arts. 2o e 3o).
2. Os fornecedores respondem pelos vícios de qualidade ou quantidade que tornem os produtos por eles ofertados impróprios ou inadequados para consumo, tendo o prazo máximo de 30 dias para saná-los de forma definitiva, e, caso não os sejam, surge para o consumidor o direito potestativo de exigir a substituição do produto; a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço (CDC, art. 18, § 1o).
3. Ausente violação do prazo de 30 dias para conserto, inexiste o direito à rescisão contratual com o reembolso de valores pagos ou exigência de substituição do aparelho celular por outro novo. O vício do produto existente não impediu o uso ao qual se destina e não caracterizou ato ilícito ou conduta abusiva do fornecedor.
4. Os transtornos suportados pelo consumidor, diante do defeito na câmera traseira do aparelho celular, revelam-se como mero desgaste cotidiano decorrente da relação de consumo e não são hábeis a ensejar reparação por danos morais, uma vez que não houve violação aos direitos da personalidade.
5. Recurso conhecido e provido.